Tribunal: TJDFT
Processo: 0711060-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711060-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: ANDRE COSTA SANTOS, IVONE TIERTE DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença de n.o 0710490-41.2018.8.07.0001, condenou a empresa agravante em litigância de má-fé, nos seguintes termos: (ID 227417418, autos de origem): “GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA apresentou petição de id 226584727, alegando que o patrimônio de afetação foi extinto, razão pela qual o crédito dos exequentes deve ser habilitado na Recuperação Judicial. Trata-se de reiteração de pedido já apreciado mais de uma vez. Constou da decisão de 104475181: “Nada obstante alegar que o patrimônio de afetação foi extinto, não trouxe aos autos qualquer decisão do Juízo competente quanto à referida extinção. A extensa documentação juntada é relativa a casos envolvendo terceiros, com o que visa a embasar sua tese. “O que busca o executado é, através de casos semelhantes julgados pela corte bandeirante, obter decisão deste Juízo relativa a questão de competência absoluta do Juízo da recuperação judicial. A esse cabe deliberar sobre responsabilidade patrimonial das empresas componentes do grupo econômico, determinando quais delas se submetem à recuperação. “Aquele Juízo já se pronunciou, uma vez que o exequente buscou a habilitação de seu crédito e teve seu pedido indeferido nos seguintes termos: “Vistos. Tendo em vista que o crédito do peticionário está relacionado ao patrimônio de afetação, que foi excluído da recuperação judicial do Grupo PDG, autos n.o 1016422-34.2017.8.26.0100, logo não haverá apreciação do referido. Sendo assim, deverá o interessado pleitear o crédito pelas vias ordinárias. Julgo extinto o presente feito, nos termo do art. 485, VI, do CPC.” Esse quadro encontra-se inalterado. Apesar de alegar que houve a extinção do patrimônio de afetação e que o crédito do exequente está sujeito ao concurso de credores, o executado não trouxe aos autos qualquer documento comprovando a assertiva. Não há decisão do juízo universal quanto à habilitação do crédito do exequente, ao contrário, seu pedido foi, conforme acima, expressamente rejeitado, sendo o exequente encaminhado às vias ordinárias. Com razão o exequente quanto à má-fé processual. O executado insiste em reiterar pedido que já foi apreciado em mais de uma oportunidade, sem trazer qualquer elemento hábil a comprovar suas alegações, o que denota que busca tão somente procrastinar os atos de constrição. Diante disso, na forma do art. 774, parágrafo único, CPC, é de lhe aplicar multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Ante o exposto, indefiro o pedido. Aplico multa ao executado de 10% do valor atualizado do débito. Ficam as partes intimadas”. Em suas razões recursais (ID 70068122), informa que, anteriormente, foi proferida decisão extinguindo o cumprimento de sentença, uma vez que a dívida deveria ser habilitada no juízo falimentar. Menciona que os embargos de declaração foram providos para tornar sem efeito a sentença, uma vez que o crédito executado teria sido excluído da recuperação judicial. Argumenta que noticiou a existência de fato superveniente, que acarretaria a extinção do cumprimento de sentença, todavia, os pedidos da agravante foram indeferidos. Defende que tentou novamente trazer à discussão a questão da exclusão do patrimônio de afetação, já que se trata de matéria de ordem pública, contudo, o juízo de origem indeferiu o pedido e aplicou-lhe multa por litigância de má-fé. Defende que o crédito deve ser pago nos termos do plano de recuperação judicial. Argumenta que há fato novo, consistente na extinção do patrimônio de afetação, conforme prevê o art. 31-E da Lei 4.591. Verbera que a extinção do patrimônio de afetação representa modificação do estado de fato e de direito a justificar nova análise da questão. Afirma que se trata de questão de matéria pública. Menciona que a partir do momento em que o patrimônio de afetação é extinto, nos termos da lei, os créditos subsistentes estarão sujeitos à Recuperação Judicial. Alega que, diante da extinção do patrimônio de afetação, as dívidas são consideradas créditos extraconcursais. Verbera que não é cabível a aplicação da multa por litigância de má-fé. Discorre sobre o direito aplicável à espécie. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso para declarar a concursalidade do crédito perseguido, com a extinção do cumprimento de sentença, bem como o afastamento da multa aplicada. É o relatório. Passo a decidir. Conheço parcialmente do recurso. O art. 932, inciso III, do CPC/15 dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Assim sendo, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento quando ausentes os pressupostos de existência e de validade. Os pressupostos recursais intrínsecos, inerentes à própria existência do direito de recorrer, são o cabimento, o interesse recursal e a legitimidade. Já os pressupostos recursais extrínsecos, relativos ao exercício do direito de recorrer, referem-se à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. No caso em comento, verifico que já houve preclusão quanto à alegação de que o patrimônio de afetação foi extinto, razão pela qual o crédito dos exequentes deve ser habilitado na Recuperação Judicial. Vejamos. A decisão de ID 104475181 indeferiu o pedido do credor formulado sob a alegação de que o patrimônio de afetação foi extinto e que, portanto, o crédito deveria ser recebido mediante habilitação na Recuperação Judicial. Observa-se que referida decisão foi prolatada em 29/09/2021, todavia o agravante não interpôs o recurso cabível. Posteriormente, o agravante alegou a mesma questão jurídica, no sentido de que o patrimônio de afetação teria sido extinto, e, assim, o crédito deveria ser recebido na Recuperação judicial, conforme petição de ID 156703944, na origem. A decisão de ID 159464643 indeferiu o pedido. Novamente, o agravante não interpôs o recurso cabível. Observa-se, ainda, que na ação de recuperação judicial, o agravante apresentou conflito de competência, ao argumento de que o juízo de origem (16 Vara Cível de Brasília) não poderia penhorar o imóvel, uma vez que houve a exclusão do patrimônio de afetação. Defende que deve ser reconhecida a sujeição do crédito ao juízo da recuperação judicial (ID 205566688). O juízo de origem determinou a suspensão do feito até a análise do STJ acerca do conflito de competência, conforme decisão de ID 210691845, na origem, prolatada em 27/01/2025. O executado, então, apresentou nova petição postulando que o feito fosse chamado à ordem para reconhecer que o patrimônio de afetação foi extinto. Alega a existência de fato novo. Contudo, a agravante se limitou a alegar o mesmo argumento acerca da suposta exclusão do patrimônio de afetação, que já havia sido objeto de decisões reiteradas pelo juízo de origem, o qual indeferiu os pedidos. Cumpre mencionar, ainda, que sequer foram juntados documentos novos, que pudessem demonstrar a existência de fato superveniente. Ao contrário, os documentos anexados em fase recursal são antigos. Portanto, a alegação do agravante de que houve a extinção do patrimônio de afetação é questão judicial já decidida e preclusa. Assim sendo, aplica-se ao caso o disposto no art. 507 do CPC, segundo o qual “é vedado à parte discutir no processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Ademais, a reapreciação da matéria somente poderia ocorrer caso fosse devidamente comprovado fato superveniente, o que não se vislumbra no caso em comento. Desse modo, não conheço do recurso em relação ao pedido para declarar a concursalidade do crédito perseguido. Passo, doravante, a apreciar o pedido de exclusão da multa por litigância de má-fé. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A alegação de litigância de má-fé deve vir acompanhada de comprovação irrefutável de que a parte agiu com dolo ao praticar os atos processuais ou mesmo que se utilizou do Poder Judiciário com fins ilícitos. No presente caso, entendo, em juízo de cognição sumária, que o agravante praticou atos visando tumultuar o processo, uma vez que reiteradamente postulou que a questão jurídica já decidida fosse reapreciada pelo juízo de origem, embora, no momento oportuno não tenha interposto recurso visando reverter a decisão prolatada em seu desfavor. Assim sendo, ao menos nesta fase inicial, não vislumbro a plausibilidade do direito afirmado. Desse modo, a questão deverá ser analisada pelo colegiado, não sendo possível, prima facie, conceder o efeito suspensivo postulado. Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso. Na parte conhecida, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de março de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora